Tribunal: STF
Processo: HC 76207
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-26
Data de publicação: 1998-05-26

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Paciente pronunciado como incurso
nas penas do art. 121, § 2º, itens I e IV, e do art. 121, § 2º,
itens I e IV, combinado com o art. 14, item II (duas vezes), tudo na
forma do art. 69, todos do Código Penal. 2. Alegação de nulidade
processual. Ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa
e do devido processo legal. Nulidade da reprodução simulada dos
fatos; fragilidade da defesa técnica e inadmissibilidade de prova
emprestada de outro processo. 3. Liminar indeferida. Informações
solicitadas. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo não
conhecimento do writ, ou, se conhecido, pela denegação da ordem. 5.
Habeas corpus conhecido. 6. Alegações trazidas em habeas corpus não
foram articuladas pela defesa nas alegações finais. Impossível
apreciá-las em habeas corpus. Matéria que terá espaço a ser
reexaminada perante o Júri. 7. Habeas corpus indeferido.